Tribunal: TJSP
Processo: 1035122-70.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE, MAS ACOMPANHADAS DE PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DO PROTESTO CAMBIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS QUE GOZAM DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS QUE FUNDAMENTA O SAQUE DAS DUPLICATAS. EMBARGOS OPOSTOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE, MAS ACOMPANHADAS DE PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DO PROTESTO CAMBIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS QUE GOZAM DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS QUE FUNDAMENTA O SAQUE DAS DUPLICATAS. EMBARGOS OPOSTOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. - RECURSO PROVIDO.